Tribunal: TJES
Processo: 5009226-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009226-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ADRIANA SANTANA RODRIGUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009226-97.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S.A.;

Recorrido: ADRIANA SANTANA RODRIGUES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.

JUÍZO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU ILEGAIS AS COBRANÇAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, POR ENTENDER QUE NÃO FOI COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, POR AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE TER SIDO OFERECIDA ALTERNATIVA À PARTE AUTORA DE CONTRATAR O PRODUTO COM OUTRA EMPRESA.

ASSIM ASSENTOU A DECISÃO, QUANDO DA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DOS RESP. N. 1.251.331 E N. 1.255.573: “Colhe-se dos votos-condutores daqueles v. arestos que compete à Instituição Financeira mutuante comprovar, por via documental e na contestação, a realização de efetiva avaliação do bem financiado, a contratação e realização do serviço de terceiro devidamente discriminado no instrumento contratual, a oportunização ao mutuário da possibilidade de não contratar o seguro prestamista ou de proteção financeira, ou de vir a contratá-lo junto a outro agente securitário.”DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A ESSES TÍTULOS.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM FOI EFETIVAMENTE PRESTADO, E QUE O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA NÃO FORA IMPOSTO AO AUTOR, MAS CONTRATADO POR MERA LIBERALIDADE. QUESTIONA AINDA A DEVOLUÇÃO SER EM DOBRO, ADUZINDO QUE NÃO FOI CARACTERIZADA MÁ-FÉ NAS COBRANÇAS QUESTIONADAS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE BEM E DA ALTERNATIVIDADE DO SEGURO QUE FOI CORRETAMENTE ATRIBUÍDO À REQUERIDA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE NÃO EXIGE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, UMA VEZ CARACTERIZADA A COBRANÇA INDEVIDA, O QUE É O CASO DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)